Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702718-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. CABIMENTO. POUCA QUANTIDADE. CONFISSÃO. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A manutenção da condenação, de ambos os réus, pelo crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento e pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados, de fato, venderam porções de crack ao mencionado usuário, bem como traziam consigo outra porção da mesma substância, destinada à difusão ilícita. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal. 2. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o usuário e com um dos réus (0,12g e 8,56g, respectivamente), ainda que somadas, não extrapolam o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas. 3. Não existe, no vigente sistema jurídico penal, valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. 5. O enunciado n. 630 da Súmula de Jurisprudência, dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por não ter considerado a atenuante da confissão. Afirma que confessou o crime tanto durante a investigação quanto durante o processo judicial, razão pela qual é de direito que haja abatimento da atenuante da confissão com a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: À evidência, conforme transcrição das declarações do acusado RODRIGO, seja perante a autoridade policial ou a judicial, não houve a admissão da traficância, tendo ele sustentado que era apenas usuário de drogas e que o entorpecente apreendido consigo era para seu uso pessoal, sendo que apenas trocou uma parte da porção de crack que possuía por um cachimbo, com o usuário DAVI, para fazerem o consumo conjunto da droga. Percebe-se, portanto, que, além de não confessar, RODRIGO ainda tentou incutir na autoridade julgadora uma falsa percepção da realidade, mormente ao negar a venda ao usuário DAVI. Em verdade, na hipótese, restou claro que, mesmo sem a colaboração dos réus, em particular do ora recorrente RODRIGO, na busca pela verdade dos fatos, a Autoridade sentenciante concluiu pela existência do delito de tráfico de drogas em razão das demais provas colhidas nos autos, tais como a palavra dos policiais, colhida em juízo, e as filmagens por eles realizadas durante o monitoramento. Vale lembrar, por oportuno, que o entendimento majoritário é de que a admissão de porte de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância. Em resumo, a atenuante em tela só poderia ser reconhecida se RODRIGO tivesse, de fato, confessado que a droga que portava se destinava a difusão ilícita e que ele efetivamente vendeu porções de crack ao usuário DAVI, o que não ocorreu na espécie, pois o simples reconhecimento de que a pequena porção de cocaína que trazia consigo se destinava ao seu próprio consumo NÃO caracteriza a atenuante em tela (ID 40862972). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com o enunciado 630 da Súmula do STJ no sentido de que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023